Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1890944, pelo qual a Quinta Turma negou provimento à apelação interposta pela ora embargante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, pela qual a recorrente foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
2. Do cotejo entre as razões dos embargos de declaração e o acórdão recorrido, nenhuma omissão se extrai: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão do Colegiado.
3. A “intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1877780, 07534053520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 13/6/2024, DJe 26/6/2024).
4. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta da recorrente não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
5. Embargos de declaração não providos.